Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE: FRANCINARDO VIANA DE LIMA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de liberação de R$ 1.611,10 (um mil e seiscentos e onze reais e dez centavos) para o custeio de um mês do tratamento, nos termos das decisões anteriores. Expeça-se alvará. Publique-se. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator